Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-48.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701985-48.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, JULIO BISPO SOUZA RECORRIDO: JULIO BISPO SOUZA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Ambas as partes interpuseram recurso inominado. No entanto, a ré não foi intimada para se manifestar sobre o recurso interposto pelo autor. Dessa forma, concedo o prazo de 10 dias para a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A apresentar contrarrazões ao recurso de ID 65803669, caso queira. Findo o prazo, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito